Tribunal: TJBA
Processo: 0517888-53.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0517888-53.2013.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: LUCIO RIBEIRO DOS SANTOS e outros (2) Advogado(s): FABIANO SAMARTIN FERNANDES, FERNANDA SAMARTIN FERNANDES PASCHOAL, RAFAELA NERY PIMENTEL SANTOS SIMOES APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E À SAÚDE. PLANO DE SAÚDE ESTADUAL. PLANSERV. BENEFICIÁRIOS AGREGADOS. LIMITAÇÃO ETÁRIA. EXCLUSÃO AUTOMÁTICA AOS 35 ANOS. CONSTITUCIONALIDADE DA NORMA ESTADUAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITOS FUNDAMENTAIS. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. I. Caso em exame Trata-se de Apelação Cível interposta por servidor público estadual e seus filhos, beneficiários agregados do PLANSERV, contra sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de inconstitucionalidade da norma que estabelece o limite de 35 anos para permanência de filhos como agregados no plano. Os autores alegaram violação aos direitos à saúde e à isonomia, pleiteando a permanência dos filhos no sistema. A sentença entendeu pela legalidade da exclusão, com base na legislação específica do plano e no princípio do equilíbrio atuarial. II. Questão em discussão Discute-se a constitucionalidade da exclusão automática de filhos agregados do PLANSERV ao completarem 35 anos, nos termos do Art. 6º da Lei Estadual nº 9.528/05 e dos Arts. 11 e 13 do Decreto nº 9.552/2005, à luz dos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, isonomia e direito à saúde. III. Razões de decidir A natureza jurídica do PLANSERV é distinta do SUS, sendo plano de autogestão facultativo, contributivo e regido pela legalidade estrita. O critério etário fixado pelo legislador é legítimo e se aplica indistintamente a todos os agregados, não configurando afronta à isonomia. A exclusão automática aos 35 anos é medida razoável para preservar o equilíbrio financeiro-atuarial do sistema, resguardando o interesse coletivo dos servidores. Não há violação ao direito à saúde, uma vez que o acesso ao SUS permanece garantido a todos, independentemente da condição de beneficiário do PLANSERV. A sentença está em conformidade com a legislação vigente e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. O limite etário de 35 anos para exclusão de filhos agregados do PLANSERV é constitucional, estando fundamentado na natureza jurídica contributiva do sistema. 2. A norma não afronta os princípios da isonomia nem o direito fundamental à saúde, por tratar de forma igual todos os beneficiários agregados e manter o acesso ao SUS." Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, 149, §1º, e 196; CPC, arts. 485, VIII; 487, I; 98, §3º Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação cível de nº 0517888-53.2013.8.05.0001, de Salvador, em que figuram como apelante e apelada as partes acima nominadas. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da eminente Relatora. Sala de sessões, data lançada no sistema. Presidente MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º Grau Relatora Procurador(a) de Justiça